Tribunal: TCU
Processo: 037.599/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13699/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.599/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Kruel Hernandez (XXX.732.900-XX); Darci Althaus (XXX.333.929-XX); Jose Carlos Ferreira (XXX.439.509-XX); Jose Vitorino (XXX.456.509-XX); Maria Elisabete Silva (XXX.428.639-XX); Maria Marly Rodrigues (XXX.197.099-XX); Marlene Pavoski Neckel de Amaral (XXX.804.309-XX); Palmira Momm (XXX.070.399-XX); Valdi Alberto Bion (XXX.586.309-XX); Walter da Luz Pinto (XXX.003.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.